Tribunal: TJMT
Processo: 0017301-63.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017301-63.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Previdência privada, Seguro, Capitalização e Previdência Privada, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO ROCHA VITAL - CPF: 117.314.276-20 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (REPRESENTANTE), LEONARDO JUAN HERRERA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DEBATIDO E DESPROVIDO – VÍCIO INEXISTENTE – ACORDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANTONIO ROCHA VITAL, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 0017301-63.2014.8.11.0041, interposto pelo embargante, para manter incólume a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. no 0017301-63.2014.8.11.0041), ajuizada pelo embargante contra MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., considerando que “
o autor não realizou
(o pagamento das)
contribuições necessárias para usufruir do benefício de aposentadoria do plano de 1979
”, não fazendo jus, portanto, “
ao recebimento do benefício do Plano V pactuado em Março de 1979
”, julgou o pedido improcedente, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no 146856177).

O embargante alega que o v. acórdão padece de omissão e contradição, isto porque embora tenha sido reconhecido que o “
embargante não faz jus à concessão dos benefícios de previdência privada em relação ao PLANO V, pois este não está mais vigente e/ou produzindo efeitos desde janeiro/1983, quando se deu o pagamento da última parcela
”, deixou de apreciar o “
pedido subsidiário de restituição de todas as parcelas pagas pelo Embargante, malgrado tenha sido formulado tal pedido na petição inicial
”.

Pede, pois, o provimento dos aclaratórios, a fim de sanar os vícios indicados, e, com efeitos infringentes, “
seja conferido ao Embargante o pedido subsidiário de ser restituído de todos os valores pagos à Embargada ao longo de mais de 43 anos, com a aplicação da correção monetária plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda, a teor da SÚMULA 289/STJ, in casu, o IPCA-IBGE
” (cf. Id. no 150275191).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 151214662, a parte embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há omissão ou contradição no v. acórdão; da leitura dos excertos decisórios é possível ver que a questão relativa ao
pleito subsidiário de restituição dos valores, ou em outras palavras, resgaste das contribuições vertidas pelo autor/embargante ao fundo (reserva de poupança) do plano usufruído
, foi dirimida, e que há fundamentação jurídica suficiente para esclarecer as razões que levaram ao desprovimento do apelo, incluindo-se a improcedência do pedido subsidiário, senão vejamos,
in verbis
:

“(...) Sob esse prisma, o ingresso da presente ação pelo autor pleiteando exclusivamente a “condenação da requerida ao pagamento integral da pensão mensal vitalícia” inerente ao Plano “V” de 1979, não mostrou ser a melhor estratégia processual para que, de alguma forma, não fosse prejudicado financeiramente pelas contribuições vertidas ao primeiro plano contratado com a Mombrás, vez que não havendo prova irrefutável da migração dos planos e conservação dos termos do plano primitivo, seria mais prudente que priorizasse os planos aderidos posteriormente, a saber, Ouro Global Renda, PAS/84 e o PPD/83, até porque, ao que parece, pelo menos em relação ao 1o e 2o, todos os requisitos exigidos à percepção dos benefícios foram exauridos.

A partir daí,
uma vez perfectibilizado seu desligamento do regime de previdência complementar, poderia buscar o resgate das contribuições vertidas por ele ao fundo (reserva de poupança) do plano não usufruído, com espeque no art. 14, inciso III, da Lei Complementar no 109/2001 e art. 19 da Resolução do CGPC no 6/2003
, que assim dispõem, respectivamente:

“Lei Complementar no 109/2001

Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:

(...)

III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada;

Resolução do CGPC no 6/2003

Art. 19. Entende-se por resgate o instituto que faculta ao participante o recebimento de valor decorrente do seu desligamento do plano de benefícios.”

Dito isso, não mais havendo questões a serem analisadas, uma vez que é defeso ao Juízo extrapolar os limites do postulado na lide (CPC, arts. 141 e 492), se cabalmente demonstrado que o recorrente não cumpriu os requisitos exigidos à concessão do benefício previdenciário complementar do Plano “V” (proposta no 056.354) no ato da resilição do pacto, a r. sentença não comporta quaisquer reparos, devendo ser mantida incólume por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - EMPRESA PATROCINADORA - ILEGITIMIDADE - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - RESTITUIÇÃO DE VALORES - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - ADICIONAL - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - REGULAMENTO VIGENTE QUANDO PREENCHIDO OS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. As entidades fechadas de previdência privada, organizadas na forma de sociedades civis ou fundações, têm personalidade jurídica própria, capacidade processual para estar em juízo e autonomia de existência, sendo a empresa patrocinadora parte ilegítima. (...). O beneficiário não possui direito adquirido com relação ao regulamento vigente na época em que aderiu ao plano, mas mera expectativa de direito. O direito adquirido surge apenas quando da implementação das condições necessárias para a concessão do benefício, devendo ser utilizado para calcular o valor do benefício concedido as normas presentes no Regulamento vigente neste momento.” (TJMG - 10a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0313.14.015630-5/001 – Rel. Des. VEIGA DE OLIVEIRA - Julgamento em 29/11/2016 – DJE em 16/12/2016)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.”

Inegável, pois, que não há qualquer vício a ser sanado no v. acórdão, haja vista que o pedido subsidiário referente à restituição dos valores vertidos ao plano anterior foi analisado e decidido.

Acresço, ainda, que, em relação ao “pré-questionamento”, o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023